Tribunal: STF
Processo: ARE 1314861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 5/10/1988 A 5/4/1991 (BURACO NEGRO). READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS INSTITUÍDOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E Nº 41/03. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 564354/SE E RE 937595). BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO, PARA FINS DE PAGAMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 14 da EC 20/1998; 5º da EC 41/2003; e 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "9. Para os benefícios concedidos entre 5 de outubro de 1988 a 5 de abril de 1991 (buraco negro), não havia revisão administrativa pelo índice-teto, se promovendo apenas a revisão administrativa pelo art. 144 da Lei n. 8.213/91.
    10. No caso vertente, embora se verifique que após a revisão pelo art. 144 da Lei n. 8213/91, o benefício originário (aposentadoria por tempo de contribuição n. 084.525.005-1, DIB 25/3/1991) tenha ficado limitado ao teto vigente à época no valor de Cr$ 127.120,76 (cf. doc inicial referentes à concessão e revisão); a RMI, nas datas das EC 20/98 e 41/2003, era inferior ao teto instituído, nos valores de R$ 1.200,00 e 2.400,00, respectivamente. Registre-se que em agosto/2015, a RMI correspondia a R$ 2.447,77 (cf. doc inicial comprovante de rendimento atual). Noutras palavras, o benefício não sofreu limitação ao teto para fins de pagamento, no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente